Tribunal: TJSP
Processo: 1016983-53.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. Reiteração do pedido de concessão do benefício nas razões recursais. Gratuidade que já foi concedida pelo juízo "a quo", sendo desnecessária sua reiteração neste grau de jurisdição. ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Cessão de crédito não satisfatoriamente demonstrada pela recorrida.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUSTIÇA GRATUITA. Reiteração do pedido de concessão do benefício nas razões recursais. Gratuidade que já foi concedida pelo juízo "a quo", sendo desnecessária sua reiteração neste grau de jurisdição. ANOTAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. Cessão de crédito não satisfatoriamente demonstrada pela recorrida. Irregularidade da anotação. Inexigibilidade do débito reconhecida. Acolhimento do apelo neste ponto. DANO MORAL. Afastamento. Dano moral não configurado na hipótese, contudo, ante anotações preexistentes. Orientação da súmula 385, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Mero aborrecimento. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.